Tribunal: TJBA
Processo: 8002691-38.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002691-38.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: TEREZINHA BARBOSA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
EMYLLE DIAS BRITTO registrado(a) civilmente como EMYLLE DIAS BRITTO, JAN DIEGO DUARTE AVILA, DANILO FELIX MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM CONTA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO POR PESSOA ANALFABETA. INOBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS. NULIDADE DA AVENÇA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE EM RELAÇÃO AO DANO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO APÓS TAL DATA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (Art. 14, da Lei nº 8.078/90).

2.

Não comprovado pela instituição financeira que o negócio jurídico obedeceu aos preceitos formais cominados pela legislação civil, deve ser declarado nulo o contrato e ilegais os descontos realizados.

3. Em se tratando de óbvia relação de consumo, a responsabilidade objetiva só seria afastada em caso de culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiros, o que não foi demonstrado, configurando, em verdade, grave falha na segurança do serviço prestado, devendo haver a devida reparação, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do quantum indenizatório, mostrando-se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), suficiente para reparar os danos experimentados.

5. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ausente a prova de que os descontos em conta possuíram amparo em relação jurídica válida ou em engano justificável, tem-se evidenciada a má-fé do credor, com consequente restituição em dobro do indébito.

6. Os indigitados valores descontados, portanto, serão apurados na fase de liquidação, cabendo, a rigor, a repetição em dobro, somente a partir de 31/03/2021, sendo na forma simples anteriormente a tal data, consubstanciado no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pois as circunstâncias dos autos comprovam a falha da instituição financeira, que deixou de comprovar a contratação alegada, não agindo com a necessária cautela e diligência, configurada, pois, a hipótese de responsabilidade civil objetiva,

como alhures explicitado. Sentença reformada em parte.
APELAÇ
ÃO
CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão
Cíve
l
nº
8002691-38.2022.8.05.0138
, em que figuram como apelante,

BANCO PAN S/A
, e apelada,
TEREZINHA BARBOSA DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)